Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028397-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 959.251.471-20 (RECORRENTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – TESE DE INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – CONTRATO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPROVAÇÃO DE DESCONTO REGULAR DE TODAS AS PARCELAS A EXCEÇÃO DA ÚLTIMA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – DESCONTOS ANTERIORES REGULARMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA OPORTUNIZAR PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo previsão contratual a respeito do desconto das parcelas em folha de pagamento, a culpa pela ausência de desconto da última parcela não pode ser atribuída ao consumidor, ainda mais quando todas as demais parcelas foram regularmente descontadas, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção é indevida.

Apesar de a parte promovida alegar ausência de margem consignável, não logrou êxito em demonstrar a existência de impedimento para o prosseguimento regular dos descontos somente na última parcela, mesmo porque não comunicou o consumidor quanto à alegada ausência de margem para oportunizar conhecer dos fatos e regularizar a suposta inadimplência por outros meios.

Não havendo prova da alegada ausência de margem e não tendo havido comunicação do consumidor a inscrição torna-se indevida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), em razão da comprovação do inadimplemento da última parcela do empréstimo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a suposta ausência de desconto da última parcela do empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2017, conforme pactuado, não pode ser atribuída ao consumidor, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção é indevida. Argumentou que a contratação se deu mediante desconto em folha de pagamento, de modo que não haveria inadimplemento a autorizar a restrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito (R$ 180,00) e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, com a consequente exclusão da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que comprovada a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a promovida em 58 (cinquenta e oito) parcelas, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada uma, as quais eram descontadas diretamente em sua folha de pagamento, por se tratar a parte promovente de servidora pública municipal.

Em assim sendo, a suposta ausência de desconto da última parcela não pode ser imputada ao consumidor, ainda mais quando não tem conhecimento do fato.

Assiste razão ao consumidor quando sustenta que contratou o empréstimo com previsão de débito diretamente em folha de pagamento, de modo que não pode ter o seu nome inscrito por falha da parte promovida, que não efetuou o desconto em folha como autorizado, conforme se extrai dos holerites juntados na inicial e nem lhe comunicou o fato.

A parte promovida, em sede de contestação, juntou contrato com a devida previsão de desconto em folha de pagamento e, apesar de alegar ausência de margem consignável e consequente legitimidade da inclusão do nome nos órgãos de proteção, não logrou êxito em demonstrar a existência de impedimento para o prosseguimento regular do pagamento da última parcela.

Caso não houvesse, de fato, a possibilidade de proceder com o desconto em folha da última parcela, vê-se que o banco também não comprovou que notificou a consumidora quanto ao inadimplemento ou impossibilidade de desconto em folha para oportunizar o pagamento por outros meios.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, já que foi o banco promovido que não procedeu com o desconto na folha de pagamento da parte promovente.

Diante da juntada de holerites que comprovam os regulares pagamentos na forma contratada e que apenas a última parcela não fora descontada, no mês de dezembro/2017, sem qualquer comprovação quanto ao motivo da impossibilidade, não há de se acolher a tese de ausência de margem consignável, não podendo a responsabilidade ser atribuída ao consumidor, de modo que a restrição é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No tocante ao marco inicial dos juros, em se tratando de relação contratual, os juros fluem da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), e via de consequência, excluir a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021